Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-26.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000933-26.2020.8.11.9005
Impetrante: BANCO BRADESCO SA
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
DECISÃO MONOCRÁTICA
BANCO BRADESCO S.A. impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra acoimado de coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, consistente no deferimento de medida liminar para exclusão de dados no cadastro de inadimplentes, com a indicação de fixação de multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer.
Sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação de multa diária, em face das garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa arbitrada, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
Aduz, ainda, que o prazo fixado para cumprimento, qual seja, 5 (cinco) dias, é exíguo, porque possui “milhares de correntistas”, é uma “instituição financeira de grande porte” e “todo o seu trabalho é dividido em setores operacionais diversos, cada qual responsável por tarefas distintas”.
É o breve relato. Decido.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Ademais, é inerente ao manejo da espécie a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, sob pena de não ser conhecido.
Volvendo ao caso sub judice, é perfeitamente legal e possível a fixação de multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento da ordem judicial.
Além do mais, a obrigação em voga guarda relação com as atribuições pertinentes à instituição e sem complexidade a ensejar a discussão sobre o prazo, muito menos se trata de uma obrigação impossível de ser cumprida. Inclusive, por ser uma empresa de grande porte, que deve, necessariamente, ter controle de seus arquivos e clientes.
No que concerne ao valor, observa-se que o juízo indicou a possibilidade de arbitramento das astreintes para momento oportuno, ou seja, não as fixou:
“Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da parte promovente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso.”
Assim, não visualizo qualquer teratologia, ilegalidade ou abusividade.
Admitir o manejo do mandado de segurança no caso é transformá-lo em sucedâneo recursal, fraudando o delineamento do microssistema dos juizados especiais.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 330, III, CPC, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e sem honorários.
P.R.I
Preclusa a via recursal, ao arquivo.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator